Tribunal: TJBA
Processo: 8059882-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059882-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: MAISA BORGES DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANA CARDOSO SANTOS, RAISA RIOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. RELATÓRIO MÉDICO DETALHADO E NECESSIDADE URGENTE DO PROCEDIMENTO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio de procedimentos cirúrgicos destinados ao tratamento de discopatia degenerativa da parte autora, com autorização de materiais e OPME, conforme prescrição médica, e fixação de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) determinar se é válida a negativa de cobertura de procedimentos e materiais prescritos com base em parecer da junta médica da operadora; e (iii) estabelecer se é cabível e proporcional a fixação da multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito está demonstrada no relatório médico de ID 91795592 (págs. 55/56), que descreve quadro de discopatia degenerativa com abaulamentos discais em L4-L5 e L5-S1, resultando em inflamação, compressão nervosa, dor crônica, limitação funcional e incapacidade para atividades simples. O histórico de insucesso de tratamentos conservadores e a indicação cirúrgica com urgência estão expressamente registrados.

4. O perigo de dano está presente diante do sofrimento constante da paciente e do risco de agravamento do quadro clínico, conforme também descrito no ID 91795592, justificando a necessidade de realização imediata do procedimento.

5. O parecer da junta médica apresentado pela operadora (ID 91795592, págs. 66 a 70) limita-se a conclusões genéricas, sem enfrentamento técnico do relatório médico, e não apresenta justificativas individualizadas para a negativa dos procedimentos. A negativa baseada em avaliação indireta, sem contato presencial com a paciente, não prevalece sobre a indicação de profissional que acompanha diretamente o caso.

6. Os materiais e OPME foram igualmente prescritos no relatório médico e não foram especificamente contestados no parecer divergente, sendo a negativa atrelada apenas à recusa dos procedimentos principais, sem exame da pertinência dos materiais em si.

7. Não há prova de que os procedimentos estejam excluídos da cobertura contratual ou fora do rol da ANS, tampouco de que sejam desnecessários ao tratamento da patologia, não se justificando a negativa de custeio.

8. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, foi fixada com o objetivo de assegurar o cumprimento da ordem judicial. A cominação é cabível e proporcional, especialmente diante do valor do bem jurídico protegido — a saúde — e da notícia de descumprimento (ID 91795592, págs. 03/04).

9. O comando judicial tem natureza provisória e poderá ser revisto ao longo do curso da ação, conforme novos elementos forem sendo produzidos no processo.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 170 e 193; CPC, arts. 300, 931 e 937; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Resolução Normativa ANS nº 428/2017, art. 22, §1º, III e IV; Resolução Normativa ANS nº 424/2017, art. 6º; Resolução CONSU nº 08, art. 4º, V.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059882-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como agravada MAISA BORGES DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA